Tribunal: STF
Processo: RE 600369
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33 DO ADCT. JUROS 
   MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 
   DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS 
   ACOLHIDOS.
1.	Juros moratórios e compensatórios não incidem 
   durante o transcurso do período de parcelamento previsto no 
   artigo 33 do ADCT da Constituição do Brasil.
2.	Somente são 
   cabíveis os juros moratórios na hipótese de inadimplência da 
   Fazenda Pública no pagamento do parcelamento previsto no artigo 
   33 do ADCT. Precedentes. 
Acolho os presentes embargos de 
   declaração para conhecer do recurso extraordinário e, no mérito, 
   dar-lhe parcial provimento.